Tribunal: CARF
Processo: 16682.906792/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.906792/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.756 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
KOBE ELIJA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
A compensação de créditos tributários autorizada pela legislação fica condicionada à
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo com a Fazenda Pública. Ausência de
prova cabal por parte do contribuinte da existência dos créditos compensados acarreta
o indeferimento.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.906792/2012-88
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906792/2012-88

Relatório
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 17366.00741.240712.1.3.049287, transmitida
com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito no
montante de R$ 67.161,02 proveniente de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ relativo a DARF no valor de R$ 651.078,10 recolhido em
30/10/2009.

A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado e,
após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico que concluiu:
... foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexisténcia do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.

Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou sua
manifestação de inconformidade alegando haver transmitido DIPJ retificadora na qual estaria
informada a confirmação de seu crédito.
Tendo examinado tal manifestação, este Colegiado prolatou competente Acordão
no qual se examinou o conjunto probatório apresentado pela manifestante, concluindo-se que ele
não demonstrava a liquidez e certeza do direito creditório alegado pela interessada. Segue abaixo
ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/10/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
A inexistência de direito creditório impede a homologação da compensação.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/10/2009
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À
TRANSMISSÃO DA DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo,
direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à
Dcomp.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906792/2012-88

A interessada recorreu, alegando os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, mas vale ressaltar que argumenta que o crédito deve ser reconhecido pois a
empresa havia transmitido as declarações retificadoras que dão origem ao crédito.

Voto
Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.
Trata-se de análise de compensação efetuada com suposto recolhimento indevido
de IRPJ. A fiscalização não homologou este crédito pois supostamente o recolhimento que
originou o suposto indébito já havia sido utilizado para quitar outros débitos.
A Recorrente alega que o suposto crédito de IRPJ foi originado pela retificação da
base de cálculo do IRPJ onde a empresa alterou o PIS/COFINS pois havia deixado de se
aproveitar de todos os créditos previstos no art. 3o da Lei no 10.6327/02.
Compulsando os autos a empresa juntou página da DIPJ onde demonstrou que o
IRPJ devido no 3o trimestre de 2009 monta em R$ 583.917,08 e o DARF que confirma que
recolheu o montante de R$ 651.078,10 a título de IRPJ do 3o trimestre de 2009. A diferença entre
esses dois valores monta em R$ 67.161,01 e demonstra o crédito pleiteado neste processo.
O referido valor devido de IRPJ foi informado na DIPJ retificadora transmitida no
dia 24/3/2012, sendo que o despacho decisório tem data 20/2/2013.
Contudo, a empresa não apresentou ou não juntou aos autos a DCTF retificadora
que demonstra o valor devido de IRPJ seria R$ 651.078,10 ou R$ 583.917,08. Ademais, também
não comprovou com documentos o que motivou a redução do IRPJ devido no 3o trimestre de
2009.
Diante disso, o pagamento indevido ou a maior foi devidamente não foi
devidamente comprovado pela Recorrente e por isto o crédito não deve ser reconhecido. Tal
assunto já foi discutido neste Conselho.
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA.
A compensação de créditos tributários autorizada pela legislação fica
condicionada à liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo com a
Fazenda Pública. Ausência de prova cabal por parte do contribuinte da
existência dos créditos compensados acarreta o indeferimento. Recurso provido
em parte.(2o CC, 2a Câmara, Rec. Voluntário no 239449, Proc. no
10580.012408/200436, Rel. Domingos de Sá Filho, Acórdão no 20219119,
Sessão de 02/07/2008")

COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
OU
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração contábil e
fiscal e documentos hábeis e idôneos à comprovação do alegado sob pena de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.756 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.906792/2012-88

acatamento do ato administrativo realizado. (Acórdão 380302.491 – 3a Turma
Especial,
Terceira
Seção
do
CARF,
processo
administrativo
10467.902984/200988).

Desse modo como a Recorrente não comprovou devidamente, com documentos
hábeis, seu direito crédito, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital